Tribunal: TJDFT
Processo: 0802355-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0802355-90.2024.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CARLOS DE AZEVEDO PAOLI REPRESENTANTE LEGAL: ROBSON DE LEMOS PAOLI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POLO ATIVO. ESPÓLIO REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE. ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que resolveu a ação indenizatória, sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer que o espólio, com o encerramento do inventário e a partilha dos bens, não possui capacidade de ser parte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a resolução do processo sem análise do mérito, em razão da ilegitimidade do espólio após o encerramento do inventário; e (ii) estabelecer se, antes da prolação da sentença terminativa, deveria ter sido oportunizada a regularização do polo ativo, com a habilitação dos herdeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O espólio, com o encerramento do inventário e a homologação da partilha, deixa de existir juridicamente, cessando a legitimidade processual do inventariante para representá-lo, nos termos do art. 1.991 do CC e do art. 75, VII, do CPC. 4. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, após a partilha, a legitimidade para pleitear direitos do falecido é dos herdeiros, em nome próprio, sendo o espólio parte ilegítima. 5. No entanto, por força dos princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, a jurisprudência superior orienta que a constatação da ilegitimidade do espólio não autoriza, de imediato, a resolução do processo, devendo o juízo oportunizar a regularização do polo ativo por meio da habilitação dos herdeiros. 6. Na hipótese, o juízo de origem resolveu o processo sem oportunizar a substituição processual, em afronta à jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Teses de julgamento: 1. O espólio não possui legitimidade para propor ação após o encerramento do inventário e homologada a partilha. 2. Antes de resolver o processo sem análise do mérito por ilegitimidade do espólio, deve o juízo oportunizar a regularização do polo ativo com a habilitação dos herdeiros. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, afirmando que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser analisada em qualquer grau de jurisdição. Assevera que o saque foi realizado em 2013, enquanto a ação foi proposta somente em 2024, quando já havia transcorrido mais de 10 (dez) anos de qualquer dos marcos definidos pelo Tema 1.150/STJ. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJ/CE, e do TJ/ES. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016